Tribunal: TJSP
Processo: 2366493-75.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa, por crimes previstos no Código Penal. Pleiteia-se a expedição de alvará de soltura para que o paciente possa recorrer em liberdade.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa, por crimes previstos no Código Penal. Pleiteia-se a expedição de alvará de soltura para que o paciente possa recorrer em liberdade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação idônea.
III. Razões de Decidir
3. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva devido à prova de materialidade e indícios de autoria, além do risco de reiteração criminosa.
4. A decisão que negou o apelo em liberdade foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 5. Paciente respondeu ao processo preso.
IV. Dispositivo e Tese
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela persistência dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. A negativa de apelo em liberdade é congruente com a fundamentação judicial e a gravidade concreta dos fatos.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 311, §2o, inciso III; art. 155, §4o, incisos I e IV; Art. 69.
Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 924.838/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 09/12/2024.
STJ, AgRg no HC 887.732/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe de 27/6/2024.
TJ-SP, Habeas Corpus Criminal: 23936237420248260000, Rel. Francisco Orlando, julg. 23/01/2025.